Tribunal: TJMT
Processo: 1028853-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028853-82.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2a VARA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO), LIGIA LORRAYNNE DE ABREU QUERINO - CPF: 059.282.981-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO E ALBERTO DA SILVA REZENDE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. H. D. A. R. - CPF: 108.710.381-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO. COMARCA DE TORIXORÉU AINDA NÃO INSTALADA. COMPETÊNCIA DA COMARCA DE BARRA
DO GARÇAS
.

I. Caso em exame

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia em face do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
, para definir a competência para processamento e julgamento da Ação de Inventário n. 1011022-43.2023.8.11.0004, ajuizada por Maria Helena de Abreu Rezende, representada por sua genitora, em face do Espólio de Alberto da Silva Rezende.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar o foro competente para o processamento do inventário, considerando que o de cujus possuía domicílio no município de Ribeirãozinho, que formalmente pertence à Comarca de
Torixoréu
, ainda não instalada, sendo atualmente jurisdicionado pela Comarca de Barra
do Garças
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 48 do CPC, a competência para o processamento do inventário é do foro do domicílio do autor da herança.

4. O Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso (Lei n. 4.964/1985) e a Lei Complementar n. 774/2023 estabelecem que a Comarca de
Torixoréu
, embora criada, não foi instalada, permanecendo seus feitos sob jurisdição da Comarca de Barra
do Garças
.

5. O entendimento jurisprudencial desta Corte confirma a vinculação do município de Ribeirãozinho à Comarca de Barra
do Garças
para processamento de feitos cíveis e criminais.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra
do Garças
para processar e julgar a Ação de Inventário n. 1011022-43.2023.8.11.0004.

Tese de julgamento: “O inventário deve ser processado no foro do domicílio do autor da herança, conforme art. 48 do CPC, sendo competente a Comarca de Barra
do Garças
para os feitos do município de Ribeirãozinho, em razão da não instalação da Comarca de
Torixoréu
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 48; Lei n. 4.964/1985 (COJE), arts. 6o e 10; Lei Complementar n. 774/2023.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010961-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira; TJMT, N.U 1003615-61.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
em face do
JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA
DO GARÇAS
, para processar e julgar a Ação de Inventário n. 1011022-43.2023.8.11.0004, ajuizada por
Maria Helena de Abreu Rezende
, representada por sua genitora
Lígia
Lorraynne
de Abreu
Querino
, em face do
Espólio de Alberto da Silva Rezende
.

A demanda foi inicialmente distribuída à 3a Vara Cível de Barra
do Garças
, sendo que o magistrado daquela unidade judiciária, Dr. Alexandre Meinberg
Ceroy
, declinou da competência para a Comarca de Alto Araguaia, ao fundamento de que o último domicílio do
de cujus
er
a
n
o
m
unicípio de Ribeirãozinho
, o qual estaria vinculado àquela
C
omarca,
por analogia ao art. 315 da L
ei n. 4.964/1985
-
Código de Organização Judiciária
, que trata do Foro Extrajudicial, atribuindo competência à divisão anterior enquanto não instaladas as comarcas já criadas, citando como precedente o Mandado de Segurança n. 99294/2015, julgado em 09 de junho de 2016
(ID. 134749388
, dos autos de origem
).

Recebidos os autos, o Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, por sua vez, Dr. Daniel de Sousa Campos, suscitou Conflito Negativo de Competência, argumentando que, segundo reiteradas decisões d
esta Corte
, o
m
unicípio de Ribeirãozinho, embora pertencente formalmente à Comarca de Alto Araguaia, tem seus feitos cíveis e criminais processados e julgados
pela Comarca de Barra
do Garças
,
razão pela qual suscitou o conflito perante este Tribunal (ID. 171328614
, daqueles autos
).

Recebida a inicial, foi designado o Juízo Suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do Conflito (ID.
245492696).

Notificado, o Juízo Suscitado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar informações (ID. 250752670).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pel
a
procedência
do
Conflito de Competência, a fim de

declarar competente o Juízo da 3a Vara Cível de Barra
do Garças
, ora suscitado
(ID.
256359670
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Turma:

Conforme relatado, a questão central envolve a definição do foro competente para o processamento e julgamento da
A
ção de
I
nventário do
s bens deixados por
Alberto da Silva Rezende
, falecido em 29/03/2023, na cidade de Ribeirãozinho/MT, conforme certidão de óbito em ID. 134423865 do feito de origem.

Compulsando os
autos verifico que o
presente
c
onflito,
de fato
, deve ser julgado procedente. Vejamos.

De acordo com o
art.
48 do Código de Processo Civil, a competência para o processamento do inventário é d
o
último domicílio do falecido
,
in
verbis
:

“Art. 48.
O
foro de domicílio do autor da herança
, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu,
ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro
.

Parágrafo único. Se o autor da herança não possuía domicílio certo, é competente:

I - o foro de situação dos bens imóveis;

II - havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer destes;

III - não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio.
”

Como visto,
o local do óbito é irrelevante, como regra, para a determinação da competência,
sendo certo que a
mens legis
da norma
visa garantir maior efetividade
à
tramitação do feito, possibilitando que os bens do espólio sejam administrados no local onde
o falecido mantinha
suas relações patrimoniais e sociais mais relevantes.

In
casu
, a documentação apresentada no feito de origem confirma que Alberto da Silva Rezende tinha domicílio em Ribeirãozinho, na Rua Mato Grosso, sem número, no Setor Parque Araguaia
(ID.
134423865, p.
15)
, onde
convivia com Ligia
Lorraynne
de Abreu
Querino
,
adquiriu bens
móveis para guarnecer a residência (
ID. 134423868, p. 104
)
, teve uma filha
(Maria Helena de Abreu Rezende,
ID. 134423865, p. 1
7)
e iniciou o tratamento médico que infelizmente não conseguiu
impedir seu falecimento (ID. 134423868, p. 104).

Diante disso, como bem observado pelo Juízo Suscitante e pela douta Procuradoria-Geral de Justiça,
deve ser aplicado ao caso
a
regra de divisão judiciária prevista no arts. 6o e 10 d
a Lei Estadual n. 4.964/1985 (
COJE
)

-
com a nova redação dada pela Lei Complementar n. 774/2023, de 20 de setembro de 2023
-
,
onde consta que
:

“
Art. 6o O território do Estado, para os fins da administração da justiça, divide-se em Comarcas e Distritos Judiciários, formando, porém,
uma só circunscrição para os atos da competência do Tribunal de Justiça (Anexo I
).

Parágrafo único
As
circunscrições do Registro Geral de Imóveis são os constantes do Anexo 03.

(...)

Art. 10 As Comarcas de primeira instância do Estado de Mato Grosso são classificadas em entrância única. (Nova redação dada pela LC 774/2023)

§
1o A divisão judiciária e as unidades judiciárias das comarcas do Estado de Mato Grosso estão organizadas na forma prevista nos Quadros 01 e 02 do Anexo I desta Lei
. (Nova redação dada pela LC 774/2023)

§ 2o O Tribunal de Justiça, para os efeitos de comunicação de atos processuais e realização de diligências e atos probatórios, poderá reunir
duas ou mais comarcas para que constituam uma comarca integrada, desde que próximas
as
sedes municipais, fáceis as vias de comunicação e intensa a movimentação populacional entre as comarcas contíguas.
O Conselho da Magistratura, por Resolução, disciplinará a matéria.”

Por sua vez, consta do referido
Quadro 01, do Anexo 01
, no item 79,
que
a jurisdição d
o município de
Ribeirãozinho

pertence à
Comarca de
Torixoréu
,
circunscrição judiciária
que,
apesar de criada pela Lei n. 5.162 de 21/10/1987, até o momento
ainda não foi instalada,
de modo que
sua jurisdição cabe à Comarca de
Barra
do Garças
,
que
“Abrange os municípios de Barra do Garças,
Araguaiana
, General Carneiro, Pontal do Araguaia,
Ribeirãozinho
e

Torixoréu
e os distritos de Indianópolis,
Toricueije
, Vale dos Sonhos e Paredão Grande”
, vejamos:

Dessa forma, tenho que a
tese
do Juízo
S
uscita
do, no sentido de se aplicar, por analogia,
o
art. 315 d
o COJE (
Lei n. 4.964/1985
)
, que trata dos cartórios do Foro Extrajudicial, não deve prevalecer no caso
sub judice
, diante da regra específica acima transcrita.

Logo, a competência para o julgamento da causa é do Juízo Suscitado
(Barra
do Garças
)
, uma vez que
o
de cujos

Alberto da Silva Rezende mantinha domicílio
na
localidade
de Ribeirãozinho, que pertence a
Comarca de
Torixoréu
(não instalada)
, conforme dispõe o
art.
48 do CPC e a Lei Estadual n. 4.964/1985.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
CARTA PRECATÓRIA
-
ENDEREÇADA AO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃOZINHO

-
PERTENCENTE
A
COMARCA DE TORIXORÉU - COMARCA AINDA NÃO INSTALADA
-

COMPETÊNCIA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

-
CONFLITO IMPROCEDENTE.

O Código de Organização
Judiciária do Estado de Mato Grosso-COJE, em seu Anexo no 01
-
Quadro 01, prevê que o município de
Ribeirãozinho
pertence à comarca de
Torixoréu
, que, por sua vez, ainda não foi instalada, razão pela qual, o município continua sendo jurisdicionado pela comarca de
Barra do Garças
, sendo este o Juízo competente para processar e julgar o feito.
”
(TJMT. N.U 1010961-63.2024.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, José
Zuquim
Nogueira
,
2a
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 01/08/2024, DJe 15/08/2024)
(
g.n
.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
-
PEDIDO DE ABERTURA, REGISTRO E CUMPRIMENTO DO TESTAMENTO
-
FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA
-
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 48 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
MUNICÍPIO ABRANGIDO POR COMARCA QUE AINDA NÃO FOI INSTALADA, MAS QUE, POR SUA VEZ, É JURISDICIONADA PELA
COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

-
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO-COJE - CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1
. Segundo o disposto no artigo 48 do Código de Processo

Civil, é competente o foro do domicilio do autor da herança para processar o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu.

2. O Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso-COJE, em seu Anexo no 01
-
Quadro 01 informa que
o município de Ribeirãozinho é abrangido pela Comarca de
Torixoréo
/MT, a qual, por sua vez, não foi instalada, motivo pelo qual é jurisdicionada pela Comarca de Barra do Garças/MT
.
”
(TJMT. N.U 1003615-61.2024.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Sebastião de Moraes Filho
,
1a
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 04/04/2024, DJe 05/04/2024)
(
g.n
.)

Com tais considerações
, não há dúvida de que a
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA
DO GARÇAS
detém competência para processar e julgar a Ação de Inventário em questão, permanecendo válidos os efeitos
das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos dos arts. 64, § 4o e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/TJMT.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE

o presente
Conflito para declarar a competência d
o Juízo suscitado da
3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA
DO GARÇAS

para processar e julgar a
Ação de Inventário n. 1011022-43.2023.8.11.0004
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2025